Tribunal: TJMT
Processo: 0003715-22.2018.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003715-22.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MPEMT - ALTA FLORESTA (EMBARGADO), Lauriene Silva Estanislau (REPRESENTANTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAURIENE SILVA ESTANISLAU (REPRESENTANTE), MPEMT - ALTA FLORESTA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA ERRO MATERIAL, OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REQUER CORREÇÃO NA SOMATÓRIA DAS PENAS E CONSEQUENTEMENTE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO OU ABERTO COMO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – COMPROVADO ERRO MATERIAL CONSTATADO E RATIFICADO PARA 08 (OITO) ANOS – POSTULA AINDA, O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE A EMBARGANTE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

No caso em exame, com relação ao quantum de pena privativa de liberdade fixado, são 08 (oito) anos de reclusão, e não 08 (oito) anos e 03 (três) meses, como consta no Id 33023043.

Verifica-se que não há óbice ao reconhecimento da minorante a embargante, ensejando a diminuição da pena em 2/3 (dois terços), tendo em vista tratar-se de possuir primariedade e não haver provas de que a mesma se dedica às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes embargos de declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal nº 3715-22.2018.8.11.0007 (código 169440), interposta por
Lauriene Silva Estanislau
. (Id. 33324575).

O embargante sustenta que deve ser reconhecido a causa de diminuição do tráfico privilegiado, por tratar-se da embargante preencher todos os requisitos legais.

Requer ainda, que seja corrigido o erro material das penas, ou seja, a pena definitiva é de 08 (oito) anos, afastando a omissão e obscuridade, fixando-a no regime semiaberto ou aberto como regime inicial de cumprimento de pena.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo desprovimento dos embargos declaratórios. (Id 35619974)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos contra o acórdão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento apelação criminal nº 3715-22.2018.8.11.0007 (código 169440), interposta por
Lauriene Silva Estanislau
.

Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo ambiguidade, omissão, dúvida, contradição e obscuridade, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A contradição, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
verbis
:

“O
vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.
”
(
in
3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (grifo nosso).

No caso em exame, razão assiste ao embargante. Com relação ao
quantum
de pena privativa de liberdade fixado, são 08 (oito) anos de reclusão, e não 08 (oito) anos e 03 (três) meses, como consta no Id 33023043.

Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, sorte assiste também ao embargante.

Incialmente cumpre ressaltar que, ressai a reiterada orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a dedicação à atividade criminosa. Dessa forma, a primariedade, a ausência de antecedentes criminais e a ausência de elementos indicativos de envolvimento em atividades ilícitas ou em organização criminosa tornam inafastável a afirmação do tráfico privilegiado.

Assim, provejo a incidência da fração de 2/3 relativa à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase da dosimetria.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1ª fase
– Ausentes circunstâncias negativas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos;

2º fase
– Não há agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

3ª Fase:
Não há causa de aumento. Reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei em 11.343/2006, em 2/3 (dois terços).

Desse modo, a pena passa a ser de 01 (um) ano e 08 (oito) meses 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração ora opostos por
Lauriene Silva Estanislau
em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º 0003715-22.2018.8.11.0007 e, porquanto restou evidenciada a contradição a ser sanada,
ACOLHO
os aclaratórios para ratificar a pena fixada para constar 01 (um) ano e 08 (oito) meses 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com relação ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Observa-se que a embargante foi condenada também pelo crime tipificado no art. 16, da Lei 10826/2003, ao cumprimento de 03 (três) anos e 300 (trezentos) dias multas, assim, a pena fixada passa a ser de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses) de reclusão e ao pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto em respeito ao artigo 33, parágrafo 2º, alínea “b” do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020